Tribunal: CARF
Processo: 10980.009247/2001-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009247/2001-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Embargante
CONSELHEIREIRO MARCO ANTÔNIO MARINHO NUNES
Interessado
KRAFT FOODS BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1996, 01/01/1997 a 31/12/1997,
01/01/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/08/2000,
01/10/2000 a 31/12/2000, 31/01/2001 a 30/09/2001
EMBARGOS INOMINADOS. DUPLICIDADE DE ACÓRDÃO. SEGUNDO
ACÓRDÃO NULO. ACOLHIDOS.
Demonstrada e comprovada a duplicidade de julgamento do mesmo recurso
voluntario interposto pelo contribuinte, o segundo acórdão é nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração Inominados, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 3301-
006.499, às fls. e-2123/2133, restabelecendo-se, consequentemente, o Acórdão no 3301-000.528,
às fls. e-2214/2227, cabendo à Autoridade Administrativa, intimar o contribuinte desse acórdão e
tomar as providências quanto a sua execução.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (Suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto). Ausente(s) o(a)
conselheira(a) Sabrina Coutinho Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos contra o Acórdão no 3301-006.499,
datado de 23 de julho de 2019, às fls. 2166/2176.
O Colegiado, por unanimidade de voto, conheceu em parte do recurso voluntário
e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência do direito de a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009247/2001-48
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

Fazenda Nacional constituir a parte do crédito tributário referente ao período de apuração de
31/10/96, nos termos do § 4o do art. 150, do CTN, nos termos da ementa reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1996 a 30/09/2001
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PA 10/96 E 11/96. APLICAÇÃO DO § 4°
DO ART. 150 OU DO INCISO I DO ART. 170 DO CTN
Em sede do RESP n 973.733/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
vinculam este colegiado (art. 62 do RICARF), o STJ firmou o entendimento de que,
havendo pagamento antecipado, aplica-se o § 4° do art. 150 do CTN - cinco anos,
contados da data de ocorrência do fato gerador. Caso contrário, o inciso I do art. 73 do
CTN - cinco anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o Fisco
poderia ter lançado o tributo.
A ciência do auto de infração que lançou PIS relativo ao mês de outubro de 1996
ocorreu em 08/12/01. Houve pagamento parcial. Assim sendo, de fato ocorreu a
decadência.
IDENTIDADE ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. NÃO
CONHECIMENTO
Não deve ser conhecida a parte do recurso voluntário que traz matéria objeto de
discussão judicial - Súmula CARF n° 1.
No entanto, a Divisão de Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul),
por meio de sua Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) verificou que
o recurso voluntário do contribuinte já havia sido julgado por esta mesma Turma Ordinária,
conforme consta da Ata da Reunião de Julgamento de 24 de maio de 2010, cópia às fls.
2208/2210, nos termos do Acórdão no 3301.00.528, assim ementado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/1996, 30/11/1996
DECADÊNCIA. DIFERENÇAS APURADAS. LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
O prazo para a Fazenda Nacional exigir crédito tributário decorrente de contribuição
social não declarada e/ ou declarada a menor, em face da Súmula no 08, de 2008, editada
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser de 05 (cinco) anos contados dos
respectivos fatos geradores, quando houver pagamento parcial, ou do 1o dia do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, quando não houver; assim, para o fato
gerador ocorrido em 31/10/1996, na data do lançamento, o crédito tributário não podia
mais ser exigido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1996, 01/01/1997 a 31/12/1997, 01/01/1998 a
31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/08/2000, 01/10/2000 a
31/12/2000, 31/01/2001 a 30/09/2001
FUNDAMENTO LEGAL.
A partir de 1o de março de 1996, a contribuição devida, a titulo de contribuição para o
PIS, tornou-se devida nos termos da Medida Provisória (MP) no 1.212, de 28/11/1995, e
suas reedições, convertida na Lei no 9.715, de 25/11/1998, que elegeu como base de
cálculo dessa contribuição o faturamento mensal da pessoa jurídica.
FALTA E/ OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
A falta e/ ou insuficiência de declaração nas respectivas DCTF e de pagamento,
apuradas em procedimento administrativo fiscal, estão sujeitas a lançamento de ofício,
acrescidas das cominações legais, nos termos da legislação tributária vigente.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

DÉBITOS FISCAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO.
A exclusão de débitos fiscais do lançamento de ofício, em face de suas compensações,
está condicionada à comprovação de sua efetiva realização contábil em data anterior à
da constituição do respectivo crédito tributário.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
Súmula no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O percentual da multa no lançamento de ofício é previsto legalmente, não cabendo sua
graduação subjetiva em âmbito administrativo.
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
Não provada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há
que se falar em nulidade da decisão recorrida.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVAS.
A apreciação de todas as provas materiais carreadas aos autos afasta a suscitada
nulidade da decisão recorrida sob o argumento de infringência ao princípio da verdade
material.
MATÉRIA DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Súmula no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria diferenciada
da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Súmula no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, demonstrada a duplicidade de acórdão para o mesmo recurso, o segundo
acórdão foi então embargado por aquela Dipro.
Analisados os embargos, o Presidente Substituto desta 1a Turma Ordinária
admitiu-os e determinou a remessa dos autos a este Conselheiro para inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração Inominados apresentados atendem aos requisitos
legais e devem ser conhecidos.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.282 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009247/2001-48

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
(...)
Da análise dos autos, verificamos que, de fato, houve duplicidade de julgamento
do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, conforme provam os acórdãos no 3301-
000.528, proferido em 24 de maio de 2010, às fls. 2214/2227, mas que somente foi formalizado
pela Secretaria da 3a Câmara, em 20 de junho de 2022, e o segundo Acórdão no 3301-006.499,
proferido em 23 de julho de 2019, às fls. 2123/2133.
Assim sendo, o segundo acórdão de no 3301-006.499, às fls. 2123/2133, é nulo,
devendo ser anulado o processo a partir da Resolução no 3301-000.2006, às fls. e-1979/2205,
inclusive, bem como cancelar todos os atos decisórios praticados, referentes às fls. e-1979 a
2205, mantendo válidos os atos correspondentes às fls. e-2207 e seguintes.
Em face do exposto, acolho os Embargos de Declaração Inominados, com efeitos
infringentes, para anular o Acórdão no 3301-006.499, às fls. e-2123/2133, restabelecendo-se,
consequentemente, o Acórdão no 3301-000.528, às fls. e-2214/2227, cabendo à Autoridade
Administrativa, intimar o contribuinte desse acórdão e tomar as providências quanto a sua
execução.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 2234
DF CARF MF
Original